Tribunal: TJES
Processo: 5002855-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: GAMASA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que requer a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

2. A simples inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não são suficientes para autorizar a medida.

3. Ausente prova de abuso da personalidade jurídica, o pedido de desconsideração deve ser indeferido.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5002855-28.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco S/A

Agravada: Gamasa - Serviços e Administração EIRELI

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica por ele instaurado em desfavor de Gamasa - Serviços e Administração EIRELI, que indeferiu o pedido de desconsideração.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) que desde 2016 busca satisfazer seu crédito, porém, sem êxito, devido à inexistência de bens penhoráveis em nome da empresa agravada, apesar de diversas tentativas frustradas, por meio de consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e cartórios de RGI; (b) após a frustração de todas as tentativas expropriatórias, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para atingir o patrimônio do sócio Julio Maria Heitor, com base na dissolução irregular da empresa e na ocultação de bens; (c) o longo período de tramitação do processo e a ausência de bens configuram abuso por parte da empresa e seu sócio, justificando a aplicação da medida excepcional; (d) diante da revelia da empresa, os fatos alegados devem ser presumidos como verdadeiros, conforme o art. 344 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante, Banco Bradesco S/A, busca a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Gamasa - Serviços e Administração EIRELI, alegando que, desde o ano de 2016, não conseguiu localizar bens passíveis de penhora e que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular, sem satisfazer as dívidas contraídas. Em razão disso, pleiteia que o patrimônio do sócio Julio Maria Heitor responda pelo débito.

Razão não assiste ao recorrente.

A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida extrema, que só se justifica quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa não bastam para autorizar tal providência. Exige-se a demonstração de que a personalidade jurídica foi utilizada de forma abusiva, com o intuito de fraudar credores ou ocultar patrimônio.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DO PROCESSO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - REFORMA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Nas hipóteses de cumprimento de sentença ou de execução, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. Circunstancialmente, o arquivamento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da duração razoável do processo. 2. -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

3. - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, por si não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. - A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000264, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Assim,
“
O fato de não haver bens penhoráveis ou a existência de grupo econômico, por si sós, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003507, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

No caso dos autos, o agravante não trouxe qualquer indício de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que pudesse justificar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Não há demonstração, nesta oportunidade, de ato concreto de desfazimento de bens ou de eventual alocação na pessoa jurídica indicada como forma de frustrar a execução, não podendo a respectiva conduta de presumida em desfavor do devedor.

Além disso, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
Nos termos do art. 344 do CPC, o reconhecimento da revelia implica na presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte requerente. Necessário esclarecer, todavia, que se trata de presunção relativa, de forma que o fato de ser revel o executado não acarreta, necessariamente, a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível o preenchimento dos requisitos legais para atingimento dos bens da pessoa do sócio.”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.